Tribunal: TJDFT
Processo: 0728852-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. Se relativa a competência, não pode o Juízo para o qual distribuída a lide declarar a incompetência de ofício, devendo aguardar a manifestação da parte requerida, nos termos do artigo 65, do Código de Processo Civil, bem como do enunciado sumular n° 33, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.